Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008535-74.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – APLICAÇÃO DO ART.90, § 4o, CPC DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida precisar suprir obscuridade, omissão, contradição ou possuir erro material, consoante previsão do art. 1.022, do CPC.

2. Sendo inadequada a via eleita, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, apenas para adequar a condenação em honorários sucumbenciais.

A parte embargante sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que, segundo alega, deveria ter sido aplicado ao acórdão ora atacado o art. 90, § 4o, CPC.

Requer ao final, o provimento do presente embargos de declaração, a fim de corrigir o vício apontado no r. acórdão.

Instada a manifestar-se, a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o manuseio do aludido instrumento recursal tem como finalidade corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada, não podendo conferir um alcance fora dessa delimitação legal.

Pois bem.

Conforme relatado, a parte embargante opôs os presentes embargos, alegando existir omissão, ao argumento de que, segundo afirma, deveria ter sido aplicado ao acórdão objurgado o art.90, § 4o, CPC.

O arresto combatido assim ficou ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – EXTINÇÃO –PRETENSÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – PRECEDENTE STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Afigura-se possível apresentar exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública, não se revelando, portanto, meio adequado para o executado postular repetição de indébito e dano moral.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, de acordo com o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP.

3. Recurso provido em parte.”

No presente caso, a sentença de origem foi reformada, tão somente para adequar a condenação dos honorários advocatícios aos fundamentos do § 3o, inciso II, do art. 85 do CPC, visto que o juízo de piso havia fixado os honorários sucumbenciais com base no § 8o, do referido artigo.

É cediço que a fixação dos honorários por equidade é possível somente quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ou quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. O que não é o caso em análise.

Quanto ao argumento do embargante de que deveria ter sido aplicado ao acórdão objurgado o art.90, § 4o, CPC, razão não lhe assiste.

Isso porque, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal manejada pelo Estado de Mato Grosso em face de Odílio Balbinotti,

em razão do crédito tributário ter sido quitado na ação declaratória n. 0004509-65.2012.8.11.0003.

Dessa forma, impossível aplicar o disposto no art. 90, § 4o do CPC, visto que foi
a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado que restou exitosa quanto ao seu objetivo de ver extinta a ação de execução fiscal.

Conclui-se, assim, que não há omissão a ser suprida, na decisão hostilizada.
Denota-se o nítido interesse da embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

À proposito, esta questão já foi exaustivamente discutida neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)."
(grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(Grifou-se)

Logo, não há que se falar em modificação da decisão combatida.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023